Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707503-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAINAH EVELYN BRITO ROSA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. B. dos S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que determinou a emenda da inicial. Este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código, ocasião em que apresentou a petição de ID no 57099805. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 189261212 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator